Tribunal: STF
Processo: HC 230569
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.265.540/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do crime de corrupção de menores para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 7 anos e 2 meses de reclusão. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do apelo especial, em decisão assim fundamentada: 



    O acórdão confirmou os termos da sentença condenatória, que entendeu devidamente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos. Confira-se (fls. 438-446, grifei): 



    O pleito absolutório não merece acolhimento. Verifico que a autoria delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, restou devidamente comprovada em face de todo o conjunto probatório produzido neste feito. 



    [...] 



    Contudo, diante de todo o contexto probatório produzido, entendo que a versão do apelante não merece crédito. 



    [...] 



    Já a vítima, testemunhas e policiais militares, estes deram informações precisas, claras e harmônicas acerca de toda a empreitada criminosa, tendo a vitima Damaris e a testemunha Júlio César reconhecido o adolescente E. quando da prática do ato infracional, como autor deste. 



    A informante Suely Alves de Melo Silva, genitora do adolescente E., por sua vez, confirmou, em juízo que, seu filho, quando indagado pela mesma acerca dos fatos, confessou que o apelante tinha sido o mandante do crime, tendo, contribuído, ainda, com informações e auxílio material para a prática do ato, tendo lhe repassado o simulacro de arma de fogo, moletom e touca ninja. 



    Disse, ainda, que o adolescente alegou ter mentido na Delegacia, no seu primeiro depoimento, para não mencionar o nome do apelante. Confirmou que o apelante lhe procurou, bem como a genitora deste, para que não dissesse que o mesmo foi o mandante do crime. 



    [...] 



    Desse modo, há um conjunto suficiente a comprovar que o apelante foi o autor intelectual do crime a que lhe foi imputado pelo Parquet, sendo que as provas produzidas em juízo foram suficientes para fundamentar a sentença. 



    Especificamente sobre a ausência de depoimento do adolescente em Juízo, a Corte estadual, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa, asseverou que "a autoria delitiva não foi comprovada, tão somente, com base no depoimento do adolescente, mas, igualmente, em outras provas testemunhais e documentais existentes no feito" (fl. 475). 



    Dessa forma, constato que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelos crimes que lhes foram imputados, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, aliados aos documentos acostados aos autos. 



    Portanto, para alterar tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    […]



    Ademais, não prospera a alegação de que a condenação baseou-se, exclusivamente, em provas inquisitoriais. 



    Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo penal brasileiro, como dito, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 



    Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008. 



    Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).



    […]



    No caso, verifico que as instâncias ordinárias sopesaram os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa. 



    […]



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não se poderia permitir num Estado Democrático de Direito que um cidadão seja condenado por crime sem o mínimo lastro probatório que respalde a acusação. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja o Paciente Absolvido das acusações a ele imputada.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente